Tribunal: TJDFT
Processo: 0756284-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. PRECLUSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos Autores em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, decorrente da ausência de recolhimento tempestivo das custas iniciais, nos termos dos arts. 485, IV e § 3o, e 486, § 2o, ambos do CPC/15.
2. Os Apelantes afirmam ter havido pedido anterior de prorrogação de prazo para pagamento das custas em outro processo e alegam posterior recolhimento das custas naquele feito, bem como o pagamento integral das custas desta ação.
3. Sustentam que a sentença desconsidera tais elementos, alegam cerceamento de defesa e invocam o princípio da primazia do julgamento do mérito, pleiteando o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise da petição inicial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento intempestivo das custas processuais e as alegações dos Autores autorizam a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
5. O art. 290 do CPC/15 determina o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada, não efetua o pagamento das custas e despesas iniciais no prazo legal de quinze dias. O indeferimento da gratuidade foi devidamente fundamentado e não foi impugnado por meio do recurso cabível, o que acarreta preclusão da discussão (art. 101, §§1o e 2o, do CPC/15).
6. O recolhimento das custas somente após o esgotamento do prazo concedido pelo Juízo não possui o condão de sanar o vício, pois a legislação condiciona a validade do ato à observância do prazo fixado. A prática tardia do ato impede a regular constituição da relação processual.
7. Inexiste cerceamento de defesa. Os Apelantes foram intimados para recolher as custas após a decisão de indeferimento da gratuidade, mas permaneceram inertes no prazo legal. A inércia da parte não pode ser imputada ao Estado-juiz.
8. O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o afastamento de normas que tratam de pressupostos processuais, nem permite a convalidação de atos praticados fora do prazo. O art. 317 do CPC/15 exige que o vício sanável seja corrigido dentro do prazo fixado pelo juiz.
9. Diante da ausência de recolhimento tempestivo das custas e da aplicação correta das normas processuais pelo Juízo de origem, não há fundamento para reforma da sentença.
IV. Dispositivo e tese
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento extemporâneo das custas iniciais não sana o vício decorrente do não pagamento dentro do prazo legal, impondo a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.
2. O indeferimento da gratuidade não impugnado no momento adequado opera preclusão.
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza a convalidação de atos praticados fora do prazo legal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 101, §§1o e 2o; 290; 317; 485, IV e §3o; e 486, §2o.